Tribunal: TJDFT
Processo: 0702292-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Ementa: DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATA MERCANTIL. COISA JULGADA MATERIAL. OFENSA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. A sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito nos termos do art. 485, inc. V, do Código de Processo Civil, sob o fundamento da ocorrência de coisa julgada material.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança da duplicata mercantil encontra-se acobertada pela coisa julgada material.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Deve ser acolhida a alegação de coisa julgada a fim de extinguir o processo sem resolução do mérito ao constatar-se a pretensão de rediscussão de questão decidida e com trânsito em julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: “A coisa julgada material faz lei nos limites da questão expressamente decidida, vedada a rediscussão de questões analisadas e, após o trânsito em julgado, as alegações e as defesas oponíveis serão consideradas deduzidas e repelidas.”
_________________
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 4.657/1942, art. 6°, § 3°; CPC, arts. 337, §§ 1°, e 4°, 502, e 505.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0712346-98.2022.8.07.0001, Rel. Des. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 27.7.2023.